Tribunal: TJES
Processo: 5012348-45.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-06-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012348-45.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS ALVES SANTOS e outros
RECORRIDO: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5012348-45.2025.8.08.0048

RECTE.: LUCAS ALVES SANTOS E WASHINGTON PASSOS BATISTA

RECDO.: AIR EUROPA LINEAS AEREAS SOCIEDAD ANONIMA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

RELATÓRIO

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado (Id. 18808934) interposto pela parte autora. A ré ofereceu contrarrazões no Id 18808937.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 18808934), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995.

No que concerne ao pedido de gratuidade de justiça formulado pelos recorrentes, a declaração de hipossuficiência (Id. 18808716) goza de presunção relativa. Desse modo, ausente prova de capacidade financeira elevada e presentes elementos que indiquem baixa renda, impõe-se o deferimento do benefício, de modo que acolho o pleito e afasto a impugnação do município.

Realizado o exame detido do caderno processual e das razões recursais, manifesto decisão na ementa que se segue:

EMENTA:
D
IREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. ASSENTO CONFORTO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido autoral.

Narram os autores que compraram uma passagem com a cadeira de mais conforto, eis que viajariam na companhia do cachorro Heros. Apesar da aquisição do serviço, narram que foram alocados na fileira de emergência, não usufruindo de mais conforto.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a ação por falta de provas. A parte autora, irresignada, interpôs recurso requerendo a reforma da sentença, no intuito de obter a devolução do dinheiro destinado a poltrona com mais conforto e a fixação de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia cinge-se à análise: (i) se houve irregularidade na conduta da companhia aérea. (ii) se a conduta perpetrada enseja a responsabilidade por dano extrapatrimonial indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da relação de consumo e ônus da prova: entendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor ao caso concreto, vez que presentes as figuras de consumidor e fornecedor na relação jurídica de direito material em análise (arts. 2º e 3º do CDC). Nessa perspectiva, incide a responsabilidade objetiva do fornecedor, bem como se admite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando presentes a verossimilhança das alegações ou a sua hipossuficiência (art. 6º, VIII, do CDC).

Da falta de lastro probatório mínimo para autorizar a inversão: diante das provas constantes nos autos, concluo pela manutenção integral da sentença, pois a parte autora, ora recorrentes, não comprovou minimamente as alegações dispostas na inicial. No caso em exame, a falta de lastro probatório mínimo sobre a constituição dos fatos (como, por exemplo, o comprovante de pagamento do espaço com mais conforto, com a indicação de cadeiras na parte dianteira da aeronva) impede a inversão do ônus da prova estabelecida pelo art. 6º, VIII do CDC, pois importa na carência de verossimilhança das alegações da parte consumidora.

Exame do caso concreto: a documentação de Ids. 18808713 e 18808714, além de estar redigida em língua estrangeira, não apresenta informações claras acerca da contratação de assento com mais conforto. Conforme se extrai dos documentos acostados aos autos, apenas o documento de Id. 18808710 contém indicação expressa da localização dos assentos adquiridos. Verifica-se, a partir do referido bilhete, que as partes ocuparam os assentos 16A (Id. 18808710, pág. 1) e 26B (Id. 18808710, pág. 2). Embora ausente a comprovação específica da contratação de serviço adicional, registro que a própria localização dos assentos corrobora a tese defensiva, porquanto não se situam na parte dianteira da aeronave, espaço que, em regra, é destinado a assentos com maior conforto ou benefícios adicionais. Assim, mantenho a integralidade da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais fixados em 10% do valor da causa, na forma do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Suspendo a exigibilidade, ante o deferimento da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)